Tribunal: CARF
Processo: 13787.000065/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13787.000065/2011-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.245 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
SEBASTIÃO AGNALDO DO PRADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os
alimentos encontram amparo em decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente e os pagamentos são comprovados por meio de documentação
hábil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (Suplente
convocado), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou procedente em
parte a impugnação apresentada pelo contribuinte.

Por sua completude e proximidade dos fatos, adoto o relatório da decisão de piso
quanto aos motivos que levaram ao lançamento, ora em análise:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13787.000065/2011-68
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.245 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13787.000065/2011-68

Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através de notificação
de lançamento de imposto de renda pessoa física, f. 3846, do exercício 2009, ano-
calendário 2008, por meio da qual se exige o crédito tributário consolidado de R$
41.168,75, calculados até 31/01/2011.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, f. 4044, o lançamento de ofício
decorre das seguintes infrações:
Dedução indevida de dependentes no valor de R$ 4.967,64;
Dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 975,80;
Dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor de R$ 77.547,50;
Dedução indevida de previdência privada e FAPI no valor de R$ 1.326,94;
Dedução indevida de despesas com instrução no valor de R$ 2.592,29;
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à intimação.
Em sua impugnação de folhas 2-6, o interessado alega, em síntese, que:
1. Preliminarmente, na época da declaração de ajuste anual, residia na Avenida Rui
Barbosa, 688, apto 104, Vila Maria, em São José dos Campos/SP, informado na DIRPF
2009/2008;
2. Mudou de endereço, conforme informado na DIRPF 2010, ano-calendário 2009, e
entendeu que estava comunicando automaticamente a mudança de endereço;
3. Não houve inércia do impugnante, visto que somente a notificação foi encaminhada
ao novo endereço;
4. Relativamente à dedução de dependentes, junta certidões de nascimento de seus
filhos;
5. Relativamente à dedução de despesas médicas, junta comprovante de rendimentos,
pois as despesas são descontadas pela fonte pagadora;
6. Em relação a dedução de previdência privada, esta foi descontada dele conforme se
infere do documento de rendimentos pagos e retenção de IRRF fornecido pela própria
empresa, e está dentro do limite de 12% dos rendimentos brutos;
7. Em relação à dedução de pensão alimentícia, junta documentos que comprovam a
dissolução da sociedade de fato com CÉLIA PEREIRA DA SILVA, que autoriza o
abatimento de R$ 16.800,00; Da mesma forma, os pagamentos efetuados a
LUCIMARA FRANCISCO também são referentes à pensão alimentícia judicial no
valor de R$ 60.747,50;
8. Se, por outro motivo, alguma das rubricas for desconsiderada, que seja permitido ao
impugnante fazer o recolhimento sem a respectiva multa de ofício, pois não fora
regularmente notificado preliminarmente conforme demonstrado pelo impugnante.
Assim, solicita o cancelamento da Notificação de Lançamento;
É o relatório.
O acórdão de piso (fls. 55/65), julgou a impugnação procedente em parte, nos
termos da seguinte ementa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
ESPONTANEIDADE. MULTA DE OFÍCIO
O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos
atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas, não sendo assim possível o cancelamento da multa de ofício.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.245 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13787.000065/2011-68

MATÉRIA ADMITIDA
A matéria admitida leva à consolidação administrativa do crédito tributário lançado,
porque não fica instaurado o litígio, tornando precluso recurso voluntário relativo a esta
matéria.
DEPENDENTES
Pode ser deduzido como dependente a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos,
ou de qualquer idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho. No
caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que ficarem
sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
DESPESAS MÉDICAS
Tendo comprovado as despesas médicas, estas devem ser aceitas.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI
Havendo prova de as despesas estarem dentro do limite estabelecido na legislação e que
houve também pagamento de contribuição previdenciária oficial, a dedução deve ser
aceita.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
Poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais. Os demais
valores estipulados na sentença, tais como aluguéis, condomínio, etc, não são
dedutíveis.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte restou ciente da decisão no dia 24/12/2011 (fl.68) apresentou
Recurso Voluntário no dia 19/01/2012 (fls. 69/74), alegando, em síntese:
A multa de ofício só deve ser aplicada após o trânsito em julgado da decisão;
Deve ser concedida a dedução da totalidade dos valores pagos a título de pensão
alimentícia.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Da aplicação da multa
Ao contrário do que alega o recorrente, a multa deve ser aplicada no momento do
lançamento, sendo executada somente após a constituição definitiva do crédito tributário.
Da pensão alimentícia
Mãe: CELIA PEREIRA DA SILVA
Filha LETÍCIA SILVA PRADO
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.245 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13787.000065/2011-68

O contribuinte requer que seja reconhecida a dedução, a título de pensão
alimentícia, durante todo o ano de 2008, já que pagava a referida verba antes da homologação do
acordo judicial. Caso o pedido não seja aceito, requer que sua filha seja considerada como
dependente para fins de dedução tributária.
Requer ainda, seja considerada verba alimentar os valores pagos a título de
aluguel, conforme acordo homologado judicialmente.
Não merece reforma o acórdão de piso em relação à pensão paga a filha Letícia
Silva Prado. De fato, o acordo homologado pelo juiz traz como data inicial para o pagamento da
pensão o mês de outubro de 2008. Portanto, a falta de acordo judicial homologado faz da pensão
alimentícia mera liberalidade do contribuinte sem a possibilidade de dedução, conforme
determina a legislação.
Artigo 78, do Decreto 3.000/99:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no 9.250,
de 1995, art. 4o, inciso II).
Quanto a consideração da filha como dependente nos meses anteriores ao mês de
outubro de 2008, observa-se que o pleito já foi acatado pelo acórdão de piso:
Em relação a LETÍCIA SILVA PRADO, filha de CÉLIA PEREIRA DA SILVA,
conforme verificado no tópico anterior, foi considerado apenas a pensão paga a partir de
outubro de 2008. Assim, de janeiro a setembro de 2008, LETÍCIA SILVA PRADO
pode ser considerada dependente do interessado por ser filha até 21 anos. (fl.64,
Acórdão DRJ).
Em relação à dedução dos valores pagos a título de aluguéis, nos termos do
acordo homologado judicialmente, também não cabe a dedução, por falta de previsão legal. O
fato de a verba estar prevista em um acordo de pensão alimentícia não a transforma na verba
alimentar que o legislador entende como dedutível.
Mãe: LUCIMARA PRADO
Filhas: ANA LAURA DO PRADO E LARISSA KELLY DO PRADO
Quanto a pensão paga a Lucimara Prado, mãe das filhas do contribuinte Ana
Laura do Prado e Larissa Kelly do Prado, documentos de fls. 81-83 comprovam o acordo
homologado judicialmente, porém, o recorrente não apresentou qualquer documento que
comprove o efetivo pagamento dos valores deduzidos a título de pensão alimentícia.
Sobre a necessidade da comprovação do pagamento para a dedução, decidiu o
CARF através do acórdão 2003-002.871, relatado pela Conselheira Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, proferido no dia 14/12/2020:
IRPF.
DEDUÇÃO.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os alimentos
encontram amparo em decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e os
pagamentos são comprovados por meio de documentação hábil.
De fato, houve a comprovação do acordo judicial, porém não há qualquer prova
do efetivo pagamento da pensão, devendo ser mantida a glosa realizada pela autoridade
fiscalizadora e confirmada na decisão de piso.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.245 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13787.000065/2011-68

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital